Tribunal: TJES
Processo: 5019384-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019384-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ORODITHES BORGES FAZIO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO –
INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS TAXAS PACTUADAS – MORA NÃO CONFIGURADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento de que há “
insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
” (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020”). Ademais, entendeu a Corte da Cidadania que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

2
. No caso em questão, o contrato não é explícito em relação a taxa de juros diárias de capitalização, limitando-se a mencionar sua incidência de maneira velada nas cláusulas 3ª e 8ª. Ademais, essa informação não está claramente indicada no quadro de dados do financiamento, onde constam as taxas de juros mensais e anuais.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MARIA ORODITHES BORGES FAZIO

visando a reforma da decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, deferiu a medida liminar.

Na espécie, observo tratar de ação de busca e apreensão aforada pelo banco ora agravado alegando que concedeu financiamento em favor da ora recorrente no importe de R$ 78.828,57 (setenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), a ser pago em 48 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 2.552,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) cada, com vencimento final em 27/03/2027, mediante Contrato de Financiamento n.º 20747047, para Aquisição de Veículo, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 27/03/2023 (id. 11383297).

Argumenta, nesse sentido, que a requerente tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações, incorrendo em mora, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil.

O juízo singular, ao receber a inicial, deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão do bem, basicamente por entender que a mora fora devidamente comprovada pelo banco autor.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, sustentando que a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que não consta a informação a respeito da taxa diária de juros, de maneira que não há que se falar em mora da recorrente (id. 11383296).

Em sede de contrarrazões, foi impugnada a concessão da gratuidade de justiça neste grau recursal.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019384-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ORODITHES BORGES FAZIO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA ORODITHES BORGES FAZIO
visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, deferiu a medida liminar.

Na espécie, observo tratar de ação de busca e apreensão aforada pelo banco ora agravado alegando que concedeu financiamento em favor da ora recorrente no importe de R$ 78.828,57 (setenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), a ser pago em 48 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 2.552,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) cada, com vencimento final em 27/03/2027, mediante Contrato de Financiamento n.º 20747047, para Aquisição de Veículo, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 27/03/2023 (id. 11383297).

Argumenta, nesse sentido, que a requerente tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações, incorrendo em mora, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil.

O juízo singular, ao receber a inicial, deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão do bem, basicamente por entender que a mora fora devidamente comprovada pelo banco autor.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, sustentando que a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que não consta a informação a respeito da taxa diária de juros, de maneira que não há que se falar em mora da recorrente (id. 11383296).

Em sede de contrarrazões, foi impugnada a concessão da gratuidade de justiça neste grau recursal.

Pois bem.
Em decisão proferida no id. 11440201 deferi o efeito suspensivo pleiteado e, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

Inicialmente, quanto à impugnação à gratuidade da justiça deferida neste grau recursal, destaco que a parte contrária “poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo” (art. 100 do Código de Processo Civil).

Na hipótese dos autos, a gratuidade foi concedida por meio da decisão que apreciou o efeito suspensivo, e o agravado veiculou impugnação na primeira oportunidade por meio das contrarrazões.

Firmadas tais premissas e, ao compulsar os autos, entendo que deve ser mantida a gratuidade concedida ao agravante neste grau recursal porque “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
” (art. 99, §3º do CPC). Além do mais, as genéricas alegações apresentadas em contrarrazões vão de encontro à presunção legal, porque não apontam ou descrevem elementos concretos que seja capaz de evidenciar a falta dos pressupostos legais. Portanto, a rejeição da impugnação é a medida que se impõe.

Em relação ao mérito do agravo instrumento, o c. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento de que há “
i
nsuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
” (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020”).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o
decisum
proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)(grifo nosso).

Ademais, entendeu a Corte da Cidadania que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"
( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)(grifo nosso).

Ainda, vale ressaltar o posicionamento adotado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o “entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016). 2. Ademais, “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 3.
A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva.

4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009958-23.2023.8.08.0000, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/Mar/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial. 3.
Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios.
4.
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado.

Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006564-42.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Sep/2022)(grifo nosso).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Quanto à capitalização diária dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que deve haver, além da cláusula expressa, indicação clara e objetiva da taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas anual e mensal.
Precedentes. 2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005972-87.2021.8.08.0014, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/Sep/2023)(grifo nosso).

No caso em questão, o contrato não é explícito em relação a taxa de juros diárias de capitalização, limitando-se a mencionar sua incidência de maneira velada nas cláusulas 3ª e 8ª (id. 11383297, fls. 2 e 4). Ademais, essa informação não está claramente indicada no quadro de dados do financiamento, onde constam as taxas de juros mensais e anuais.

Além do mais, essa questão foi elucidada nas contrarrazões, pois não fornecem informações claras e completas a respeito dos juros diários acordados. Elas limitam-se a fazer referência à Súmula 541 do STJ e ao artigo 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que se referem apenas aos juros anuais e mensais. Contudo, conforme os julgados mencionados, a taxa de juros diária deve ser expressamente indicada no contrato, sob pena de descaracterização da mora.

Ademais, reforço que o objeto da busca e apreensão é utilizado como meio de transporte para o trabalho, sendo certo que a manutenção da decisão poderá impactar substancialmente o cotidiano da agravante.

Destarte, considerando o indício de que a mora não fora devidamente constituída, a reforma da r. decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão vergastada, indeferindo a medida liminar pleiteada pelo agravado na ação de origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.